Tribunal: TJMT
Processo: 1009428-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009428-74.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1009449-50.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MOACIR ULIANI.
AGRAVADOS: AIRES POLESE E OUTROS.
Processo na origem: 1002294-52.2020.8.11.0025
Comarca de Juína.
Agravo de instrumento interposto por MOACIR ULIANI de decisão que revogou a liminar possessória anteriormente deferida ao autor.
AÇÃO: Ação de Reintegração de Posse (Proc. n° 1002294-52.2020.8.11.0025 - Código 11710488) que MOACIR ULIANI move contra AIRES POLESE, EDESIO POLESE, ADIR POLESE, DEONISE ANTONIO CIGERZA, FILADELFO DOS REIS DIAS, VERCOM VERTENTE GRANDE AGROPECUARIA E CONSTRUTORA LTDA, JOSE SALGUEIRO LOURENCO, ALICE ANDREONI LOURENCO.
DECISÃO AGRAVADA: revogou a liminar possessória anteriormente deferida ao autor na posse do imóvel de matrícula no 14.917, livro no 2 – Registro Geral, Cartório 1o Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos. (ID 89132488 - Pág. 6/8).
AGRAVO: MOACIR ULIANI recorre e ressalta que detém a posse do imóvel desde 21 de agosto de 2019, adquirida por meio de contrato de confissão de dívidas celebrado AIRES POLESE com devidamente registrado e reconhecido em Cartório. Sustenta que durante todo o processo de tradição, não havia qualquer anotação na matrícula do imóvel ou mesmo menção a processo ou adjudicação que pudesse impedir a realização do negócio, o que demonstra a boa-fé do autor. Argumenta que teve a posse ameaçada pelo antigo detentor da posse AIRES POLESE, com a ajuda de pessoas contratadas. Por esse motivo, propôs a ação de reintegração de posse, na qual requereu a liminar possessória, que lhe foi deferida. Relata que os terceiros interessados VERCOM VERTENTE GRANDE AGROPECUÁRIA E CONSTRUTORA LTDA., representada por seu sócio proprietário JOSÉ SALGUEIRO LOURENÇO e sua esposa ALICE ANDREONI LOURENÇO manifestam-se no processo para requerer a revogação da medida liminar, alegando que havia sido proferida sentença transitada em julgado, no Processo no 58-58.1994.8.11.0025 – Código 3574, e que reconheceu o direito de propriedade de JOSÉ ANTÔNIO MIGUEL NETO e ROSIMARA MARIA BOTELHO ANDRADE MIGUEL, dos quais são sucessores. O Juízo acolheu a tese de que os efeitos do negócio jurídico celebrado entre o autor da ação possessória e o AIRES POLESE não são oponíveis contra os reais detentores do imóvel e revogou a liminar possessória. Defende a concessão de efeito suspensivo à decisão até o julgamento do recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para reconhecer a boa-fé do autor e manter a liminar anteriormente concedida.
É o relato.
Decido.
Insurge-se o agravante contra a decisão que revogou a liminar possessória anteriormente deferida ao autor na posse do imóvel de matrícula no 14.917, livro no 2 – Registro Geral, Cartório 1o Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos. (ID 65713959 - Pág. 2/5).
O imóvel que se encontra na posse do autor, com área total de 112 ha, compõe o Lote Juscelino, cuja área é de 361,7392 hectares sobre os quais a imissão dos reivindicantes ficou condicionada à prévia indenização das benfeitorias realizadas por AIRES POLESE.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso, não se verifica, de pronto, a relevância das alegações do agravante pois a área onde se situa o imóvel encontra-se encartada na área maior vendida por AIRES POLESE e que, comprovadamente, faz parte da propriedade que pertence aos autores da ação reivindicatória, sucedidos pelos terceiros interessados.
Também não há dúvidas de que o vendedor AIRES POLESE detinha a posse do imóvel vendido ao autor a título precário, de modo que não podia tê-lo alienado.
Posto isso, nega-se a antecipação da tutela pleiteada.
Intimem-se os agravados para oferecimento da contraminuta, com a ressalva de que a empresa agravada VERCOM VERTENTE GRANDE AGROPECUARIA E CONSTRUTORA LTDA já se manifestou (ID 89740968 - Pág. 1/20).
Cuiabá, 11 de junho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator
6